Tribunal: TJSP
Processo: 1001718-26.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança de indenização securitária em razão de ocorrência de sinistro (furto). Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Negativa da seguradora ao pagamento da indenização, sob o argumento de que não foi entregue o Certificado Registro de Veículo (CRV) de forma correta. Condição imposta em cláusula de contrato de adesão, no sentido de só reconhecer o direito à

Ementa:
SEGURO. Ação de cobrança de indenização securitária em razão de ocorrência de sinistro (furto). Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Negativa da seguradora ao pagamento da indenização, sob o argumento de que não foi entregue o Certificado Registro de Veículo (CRV) de forma correta. Condição imposta em cláusula de contrato de adesão, no sentido de só reconhecer o direito à indenização mediante a entrega do referido certificado, o que se tornou inviável diante do preenchimento do documento de forma errônea. Criação para o segurado de situação de desvantagem extrema. Abusividade da cláusula que condiciona o pagamento da indenização à entrega do CRV. Inteligência do art. 51, IV, do CDC. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de cobrança e condenar a demandada ao pagamento da indenização securitária. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001718-26.2018.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que são apelantes
CARLOS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ
CARLOS
BATISTA
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROAUTO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001718-26.2018.8.26.0150 -Voto no 11.067
2
Apelação Cível no 1001718-26.2018.8.26.0150
Apelantes: Carlos Henrique Batista de Souza e José Carlos Batista de Souza
Apelado: Associação Protetora de Veículos Automotores - Proauto
COMARCA: Cosmópolis
VOTO N° 11.067
SEGURO. Ação de cobrança de indenização securitária
em razão de ocorrência de sinistro (furto). Sentença de
improcedência do pedido. Apelo do autor. Negativa da
seguradora ao pagamento da indenização, sob o argumento
de que não foi entregue o Certificado Registro de Veículo
(CRV) de forma correta. Condição imposta em cláusula de
contrato de adesão, no sentido de só reconhecer o direito à
indenização mediante a entrega do referido certificado, o
que se tornou inviável diante do preenchimento do
documento de forma errônea. Criação para o segurado de
situação de desvantagem extrema. Abusividade da cláusula
que condiciona o pagamento da indenização à entrega do
CRV. Inteligência do art. 51, IV, do CDC. Sentença
reformada para julgar procedente o pedido de cobrança e
condenar a demandada ao pagamento da indenização
securitária. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença prolatada a fls. 210/213, que julgou improcedente o pedido
de cobrança de indenização securitária em razão de furto de veículo
automotor.
Inconformado, apela o autor (fls. 215/220).
Sustenta o recorrente, em suma, que a ré tem o dever de efetuar o
pagamento da indenização securitária, uma vez que ficou comprovada a
ocorrência de sinistro com previsão de cobertura na apólice de seguro
firmada pelas partes. Destaca que o valor da indenização deve ser 100%
do valor do automóvel, nos moldes da Tabela FIPE (Fundação Instituto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001718-26.2018.8.26.0150 -Voto no 11.067
3
de Pesquisas Econômicas) vigente à data do furto. Requer, pois, a
reforma da r. sentença.
Recurso
sem
preparo,
por
ser
o
apelante
beneficiário da gratuidade da justiça.
Contrarrazões a fls. 223/245.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 249).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de
fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
De acordo com a versão da inicial, o autor celebrou
com a ré contrato de seguro de veículo automotor e, em 03/12/2017,
ocorreu o sinistro, qual seja, o furto do automóvel. Devidamente
comunicado do fato, a demandada, não obstante, se recusou a efetuar o
pagamento da indenização securitária, motivo pelo qual foi ajuizada a
ação.
A seguradora ré, por sua vez, em contestação,
asseverou que o demandante preencheu incorretamente o Certificado de
Registro de Veículo, o que implica descumprimento de cláusula
contratual expressa no sentido da necessidade de entrega de referido
documento,
devidamente
preenchido,
como
condição
para
o
recebimento da indenização securitária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001718-26.2018.8.26.0150 -Voto no 11.067
4
O
douto
Juízo
de
primeiro
grau
julgou
improcedente o pedido de cobrança por entender que é legítima a
cláusula que exige a entrega do Certificado de Registro de Veículo
corretamente preenchido, de maneira que o autor, por não conseguir
uma segunda via do aludido documento, não faz jus à pretendida
indenização.
Pois bem.
Aplica-se ao caso em exame o Código de Defesa de
Consumidor, ainda que a ré seja entidade associativa, pois exerce
atividade econômica e pratica atividade equivalente a de uma
seguradora, o que lhe confere a condição de fornecedora de produtos e
serviços, nos moldes do artigo 3o do referido estatuto.
De outra parte, o autor é o destinatário final do
produto ou serviço, situação que se amolda perfeitamente à definição de
consumidor prevista no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.
Como consequência da aplicação da legislação
consumerista à hipótese sub judice, é patente que a cláusula que
condiciona o pagamento da indenização do seguro à entrega do
Certificado de Registro do Veículo (CRV) devidamente preenchido é
abusiva, nos termos do que dispõe o artigo 51, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor.
É incontroversa a relação jurídica existente entre as
partes, com a pactuação de seguro de veículo automotor por força da
qual a ré se obrigou a cobrir os riscos inerentes ao automóvel objeto do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001718-26.2018.8.26.0150 -Voto no 11.067
5
contrato.
Também não é objeto de controvérsia a ocorrência
de sinistro consistente em furto do automóvel, bem como que a
demandada se recusou a efetuar o pagamento da indenização securitária
porque o demandante preencheu, sem a esperada correção, o
Certificado de Registro do Veículo.
Todavia, admitir a recusa do pagamento da
indenização nesta hipótese equivale a permitir o enriquecimento sem
causa da ré, em prejuízo do segurado, que realizou o pagamento do
prêmio ao longo da relação jurídica havida entre as partes.
A jurisprudência maciça deste E. Tribunal de
Justiça e, inclusive, esta C. 25a Câmara de Direito Privado comungam
desse mesmo entendimento:
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA FACULTATIVA C/C REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS SEGURO DE VEÍCULO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA AFASTADA A PRELIMINAR DE
CARÊNCIA DA AÇÃO ARGUIDA EM SEDE DE
CONTRARAZÕES
-
PROGRAMA
DE
PROTEÇÃO
VEICULAR
OFERECIDO
POR
ASSOCIAÇÃO

CONTRATO QUE SE ASSEMELHA AO SEGURO E SE
SUBORDINA AS REGRAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
-
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
CONDICIONADA
À
APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DO
VEÍCULO OCORRÊNCIA DO SINISTRO QUE RESTOU
INCONTROVERSA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001718-26.2018.8.26.0150 -Voto no 11.067
6
MOSTRA ABUSIVA INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS
PRECEDENTE DO
STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA -
RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DIANTE
DO
NOVO
DESFECHO
ATRIBUÍDO
Á
LIDE

SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP;

Apelação
Cível
1001278-64.2017.8.26.0150; Relator (a): César Luiz de
Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento:
16/06/2020; Data de Registro: 07/07/2020).
“SEGURO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
COBERTURA DE RISCOS ASSUMIDA POR ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
HIPÓTESE
ASSEMELHADA
A
CONTRATO DE SEGURO, A ENSEJAR A INCIDÊNCIA
DAS NORMAS ESPECÍFICAS, INCLUSIVE O CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
RECUSA
AO
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO,
ANTE
A
OCORRÊNCIA DE FURTO, SOB A ASSERTIVA DA FALTA
DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO
DO VEÍCULO COM A TRASMISSÃO DO BEM À
ENTIDADE, CONFORME EXIGÊNCIA CONTRATUAL.
CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, A ENSEJAR O
RECONHECIMENTO DE SUA NULIDADE, DADA A
CONSTATAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO PELA SEGURADA, NOS TERMOS DO
ARTIGO
51,
IV,
DO
CDC.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. A demandada é uma entidade associativa
que, mediante contribuição de seus associados, se obriga à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001718-26.2018.8.26.0150 -Voto no 11.067
7
cobertura dos riscos inerentes a veículos. Embora não seja
seguradora, realiza contratos com a finalidade de alcançar
o mesmo resultado. Trata-se de situação que enseja a
incidência das normas específicas e, sobretudo, do Código
de Defesa do Consumidor. 2. No caso, diante da notícia do
furto do veículo, recusou-se a ré a cumprir o contrato, sob a
assertiva da falta de atendimento de requisito contratual, ou
seja, a apresentação do Certificado de Registro de Veículo
com a respectiva assinatura, para formalizar a transferência
do domínio em seu favor. 3. Essa providência se afigura
impossível na hipótese, de modo a caracterizar a
abusividade da cláusula, cuja nulidade se reconhece, na
forma do artigo 51, IV, do CDC. Daí o prevalecimento da
solução adotada pela sentença. 4. Diante desse resultado,
por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor
da verba honorária sucumbencial a 15% do valor da
condenação.
RECURSO.
APELAÇÃO.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE DETERMINAÇÃO DE ABATIMENTO
DE
VALORES
DO
MONTANTE
CONDENATÓRIO.
MATÉRIA JÁ CONSIDERADA NO DISPOSITIVO DA
SENTENÇA, DIANTE DA RESSALVA QUE NELE SE FEZ
CONSTAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO, NESSA PARTE.
Em caráter subsidiário, a apelante pleiteou que, na hipótese
de prevalecer a condenação, que do valor do veículo seja
assegurado o abatimento de montantes relacionados ao
financiamento, à cota de contribuição e aos tributos e
multas por infração. Entretanto, a sentença deixou
esclarecida a necessidade da observância dos termos do
contrato, deixando clara a incidência da cláusula que
determina esse abatimento. Assim, o resultado pretendido já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001718-26.2018.8.26.0150 -Voto no 11.067
8
está indicado, não se caracterizando o interesse recursal
quanto
a
esse
ponto”
(TJSP;

Apelação
Cível
1004050-59.2018.8.26.0604; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2020;
Data de Registro: 24/06/2020).
“APELAÇÃO - SEGURO
Recusa ao pagamento de
indenização contratualmente estipulada diante da não
apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV)
Sentença de primeiro grau que julgou os pedidos iniciais
parcialmente procedentes, condenando a requerida ao
pagamento de indenização securitária - Inicialmente,
incumbe registrar que a natureza jurídica da ré (associação
sem fins lucrativos) não afasta a aplicação da legislação
consumerista, já que ao se analisar objeto social
desenvolvido pela pessoa jurídica, verifica-se que o ato
associativo é imposto como mero obstáculo para que as
pessoas interessadas possam consumir, mas a atividade
desempenhada é equivalente à prestada pelas seguradoras -
Assim, embora a apelante não seja seguradora, dado o
amplo oferecimento do serviço no mercado, plenamente
viável a aplicação das normas previstas no Código de
Defesa do Consumidor Fixado o diploma legal, verifica-se
que a disposição contratual que suprime o direito à
indenização em face da não apresentação do Certificado de
Registro de Veículo (CRV) se afigura nula, já que impõe ao
consumidor obrigação excessivamente onerosa - Art. 51, IV,
do CDC Além disso, a cláusula viola, em última análise, a
vedação ao enriquecimento sem causa Sentença mantida
Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível 1007276-
98.2017.8.26.0348; Relator (a): José Augusto Genofre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001718-26.2018.8.26.0150 -Voto no 11.067
9
Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019).
Por tudo quanto antes exposto, a condição imposta
em cláusula de adesão, no sentido de só reconhecer o direito à
indenização mediante a entrega do certificado de registro de veículo, o
que se tornou inviável diante do preenchimento inexato do referido
documento, criou para o segurado situação de desvantagem extrema.
Consequentemente, é nula de pleno direito tal previsão contratual, nos
termos do que estabelece o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor.
Como consequência da declaração da nulidade das
Cláusulas XV, 1, “c” (fls. 160) e XXII, 7 (fls. 176), que exige a
apresentação do Certificado de Registro do Veículo, é de rigor a
reforma da r. sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização
securitária, considerada a integralidade do valor apontado pela Tabela
FIPE para o automóvel segurado na data do sinistro, em conformidade
com a Cláusula XVI, 6, “a” do Contrato (fls. 161).
Sucumbente, arcará a demandada com a totalidade
das custas processuais, bem como com honorários de advogado fixados,
por equidade, em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos acima explicitados.